Tribunal: TJSP
Processo: 2266206-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2266206-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ENEIDA MELO CRUZ e ESMERALDA MELO CRUZ NASTARI, é
embargado EDISON MELO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266206-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28576 – LP
2
VOTO No: 28.576
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2266206-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM CENTRAL
JUIZ DE 1a INST.: SIDNEY DA SILVA BRAGA
EMBGTES.: ENEIDA MELO CRUZ E OUTRA
EMBGDO.: EDSON MELO CRUZ
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da
matéria. Descabimento. Inexistência de contradição.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls.1083/1091, que deu parcial provimento ao recurso.
Inconformadas, interpõem as embargantes, os presentes
embargos de declaração alegando contradição no V. acórdão, vez que, se a
processualística não permite declarar nula a r. sentença que determinou que as
próprias realizem o pagamento de aluguel ao Embargado, ao menos seus efeitos
devem ser suspensos enquanto perdurar o direito de lavra incidente sobre a
propriedade, tratando-se de matéria de ordem pública, o que significa dizer que os
coproprietários podem reclamar justa indenização da empresa titular do direito
minerário, no caso a empresa familiar Pedreira Anhanguera S/A
Empresa de
Mineração).
Afirmam que o pressuposto básico para a condenação
solidária em pagar aluguel ao Agravante (coproprietário) deu-se a partir de uma
equivocada premissa, em reconhecer que as mesmas se opuseram em modificar a
destinação econômica do bem imóvel, no caso, teoricamente discordaram com a
rescisão de um suposto Contrato de Comodato firmado pelo genitor das partes
(também ex-presidente da empresa da empresa familiar Pedreira Anhanguera S/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266206-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28576 – LP
3
Empresa de Mineração) que exerce atividade de mineração no imóvel.
Alegam que o respectivo laudo de avaliação ora anulado
reconhece a atividade de Mineração exercida pela empresa Pedreira Anhanguera S/A
Empresa de Mineração, obtida legalmente através de concessão, com a
possibilidade de afetar área muito mais abrangente dos limites da propriedade do
imóvel em questão, assim como da área de propriedade da própria empresa.
Apontam que, haja vista a supremacia do interesse público na
forma de concessão ao particular para o exercício da atividade de mineração,
legalmente não existe como apresentarem qualquer oposição à atividade de
exploração minerária. Sendo assim, não podem estas Embargantes serem
responsabilizadas pelo pagamento de aluguel ao Embargado enquanto persistir a
atividade econômica sobre o imóvel de propriedade em condomínio, devendo ser
retificada a r. decisão para constar como devedora apenas a empresa familiar em
questão, sustando os efeitos da r. sentença de mérito.
Aduzem que o acórdão embargado contrairia entendimento
proferido, pelo Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.456.632/MG, que permitiu a
arguição de nulidade processual através de ação rescisória, anulatória declaratória ou
qualquer outro remédio processual.
Pleiteiam o provimento.
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Não se sustentam os argumentos lançados pelas embargantes,
uma vez que o V. Acórdão abordou unívoca e de maneira cristalina as questões
controvertidas dos autos.
Na verdade, as embargantes têm por objetivo único discutir a
fundamentação utilizada, visando o reexame da causa, o que é despropositado em
sede de embargos declaratórios.
Aliás, o acórdão embargado deixou claro o motivo pelo qual
era inviável a apreciação da apelação interposta, no julgamento do agravo de
instrumento interposto pela parte contrária, assim como a “revisão da sentença,
transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento, contra a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266206-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28576 – LP
4
interpuseram o recurso adequado no momento oportuno”. E a questão relativa à
perícia, também, foi adequadamente resolvida, ao ser determinada a avalição do
“valor de mercado de locação do imóvel em questão, sem considerar a limitação
existente, uma vez que não foram encontrados imóveis próximos com atividade
idêntica, mas, ao que tudo indica, é possível encontrar imóveis semelhantes com
outro tipo de destinação econômica”.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco
para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, “não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código
de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado
demonstra à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de
qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator